Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710545-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI ALMIR DO CARMO SILVA, FRANCISCO ALCEMY DO CARMO SILVA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O A Apelação de ID 70155833 foi interposta em nome de ambos os Requeridos, Davi Almir do Carmo Silva e Francisco Alcemy do Carmo Silva. Todavia, contata-se que o advogado subscritor da Apelação, Dr. Rafael Calvet Cortes, OAB/DF 16.567, possui procuração nos autos conferindo-lhe poderes para representar em Juízo apenas a parte Davi, e não o Sr. Francisco (ID 70155803). Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, ao Réu/Apelante, Francisco Alcemy do Carmo Silva, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator